Tribunal: TJDFT
Processo: 0736099-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 535, §2o DO CPC. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO COM FUNDAMENTAÇÃO E PLANILHA DETALHADA. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de dilação de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e homologado os cálculos apresentados pelo exequente. 1.1. Agravantes alegam excesso de execução, indicando valor diverso do executado, mas sem apresentar planilha detalhada ou justificativa técnica adequada. Requereram a remessa à Contadoria Judicial.
2. O art. 535, §2o do CPC impõe à parte executada o dever de declarar de imediato o valor que entende correto, com fundamentação suficiente e planilha detalhada, sob pena de não conhecimento da impugnação. 2.1. Na hipótese, os agravantes apenas apontaram valor divergente, sem apresentar planilha analítica ou justificativa técnica mínima, não atendendo o ônus legal.
3. Alegações genéricas de sobrecarga do órgão contábil não autorizam dilação de prazo, pois os prazos processuais aplicam-se à Fazenda Pública com igual rigor, ressalvadas hipóteses legais.
4. A decisão agravada observou corretamente o art. 535 do CPC, homologando os cálculos do exequente.
5. Recurso conhecido e desprovido.